Tribunal: TJMT
Processo: 1025012-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025012-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.640.501-00 (RECORRENTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ: 10.217.341/0001-77 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA.
QUEDA DO CONSUMIDOR.
LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO
.

RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço devem ofertar serviço com qualidade e eficiência (art. 22 do CDC). Caracteriza falha na prestação de serviços a ausência de segurança que resulta em lesão ao consumidor, como no caso de queda decorrente de piso não limpo.

2. A
falha

na

prestação
de
serviços
que causa
lesão
corporal
ao

consumidor é suficiente para ensejar a compensação a título de danos

morais
.

3.
O
quantum
indenizatório deve observar critérios como capacidade econômica das partes, extensão da culpa e do dano, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Considerando as peculiaridades do caso, mostra-se adequada a indenização de
R$ 5.000,00

estabelecida na sentença.

4.
Recurso

Inominado

conh
ecido
e
não

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025012-10.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA

Recorrido
:
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face de K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA.

O juízo singular proferiu sentença, concluindo pela falha na prestação de serviços da parte reclamada, devido à ausência de segurança necessária dentro do estabelecimento comercial, uma vez que o chão não estava devidamente limpo e livre de objetos, o que causou a queda do consumidor. Julgou parcialmente procedente a reclamação, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada. Em resumo, sustentou que: a) não foi comprovado o "escorregão" em uma suposta casca de banana no chão do estabelecimento; b) o ambiente estava em excelente estado de limpeza e conservação, sem objetos no piso; c) não houve dano moral sofrido; e d) o quantum indenizatório fixado é excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
man
ter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e eficiência, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste

sentido
:

(...)
4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "St
reaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia

ser

demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícit
a
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclaman
te
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Financeira

quando
da
cont
estação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

d
úvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que
houve falha na prestação d
os serviços da parte reclamada, pois não
foi
fornec
ida
a segurança necessária e esperada pelo consumidor dentro do estabelecimento comercial
, porquanto
havia resíduo no chão (casca de banana),
que ocasionou sua queda
e les
ão no
braço.

Em exame do caso concreto, com base nos documentos apresentados com a petição inicial (ID 244407155/PJe2 e ID 244407156/PJe2) e nas provas produzidas na audiência de instrução e julgamento (ID 244407179/PJe2; vídeo: 15'35" a 15'52"), especialmente o vídeo apresentado pela parte reclamada em sua contestação (fl. 15
,
vídeo: 25" a 32"), constata-se que, de fato, existia algum resíduo no chão do estabelecimento comercial que fez o consumidor escorregar. Após o escorregão, a zeladoria do estabelecimento limpou o piso (vídeo: 04'03" a 05'52").

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, conclui-se que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada em razão de não manter limpo o local de trânsito dos consumidores, configurando conduta ilícita.

Dano
moral.

Restou c
omprova
do que a lesão no braço do reclamante decorreu do escorregão no resíduo presente no chão do estabelecimento, fato suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

A lesão corporal tem o condão de provocar sofrimento e sentimentos indesejados como dor, angústia e ansiedade.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a falha na prestação de serviços que causa lesão corporal ao consumidor é suficiente para configurar o dano moral.

Confira
-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR, QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECLAMADO – PERNA NECROSADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO F
IXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos

à
prestação
dos
serviços
, de
seus

colaboradores

bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.
“
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(art.
186 e 187),
causar

dano

a

outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo”. (N.U 1000908-51.2023.8.11.000
2, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO - QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECLAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O
Recorrido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
da
recorrida
. 2- O
forne
cedor

responde
de forma
objetiva

pelos

danos

causados
à
consumidora
que
sofre

acidente

dentro
do
seu

estabelecimento

comercial
,
em

virtude
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizada
pela
falta
de
segurança
. 3-
Ressalte
-se
ser

desnecessária
a
comprovaç
ão

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1041687-22.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,

publicado
no DJE 14/04/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS - QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECLAMADO – CORTE NO BRAÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENI
ZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. O
fornecedor

responde
de forma
objetiva

pelos

danos

causados
à
consumidora
que
sofre

acidente

dentro

do
seu

estabelecimento

comercial
,
em

virtude
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizada
pela
falta
de
segurança
. 3.
Ressalte
-se
ser

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
c
hamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1003750-69.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/08/2021,
publicado
no DJE 12/08/2021)

Portanto
,
diante
da
ofensa
à
integridade

física
, é
devida

a

indenização

p
or

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriqueciment
o injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente
é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

No
caso

concreto
,
deve

ser

considerado

que
o

braço
do
consumidor

já

possuía

lesão
anterior, que
foi

agravad
a
com a
queda
,
como

confirmado

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
,
be
m

como

que foi prestada

assistência

pela
parte

reclamada
.

Sopesando

esses

critérios
,
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
e
visando

satisfazer
o
caráter

compensatório
e
desincentivar
a
repetição
da
conduta

ilícita
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000
,00
)
mostra
-se

adequado
,
proporcional
, consentâneo com os precedentes das Turmas Recursais
e
deve

ser

mantido, pois

certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e pedagógico
(N.U 1041687-22.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023,
publicado
no DJE 14/04/2023
; N.U 1003750-69.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021,
publicado
no DJE 12/08/2021
).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
, mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não
provimento

do
recurso
,
condenar
a
parte

recorrente

nas

custas
e
honorár
ios

advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024